Tribunal: TJDFT
Processo: 20190410010895APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réus condenados (dois) por infringirem o artigo 180 do Código Penal e outro por violar o artigo 14 da Lei 10.826/03, depois dos primeiros terem sido presos emflagrante qunto transitavam em um automóvel de origem criminosa, estando um deles na posse de um telefone celular também roubado. O terceiro tinha consigo uma arma de fogo sem deter a necessária autorização da autoridade competente.
2 No crime de receptação as circunstâncias do flagrante são indicativos seguros do dolo, à falta de um álibi minimamente plausível para justificar a posse de um bem produto de crime anterior, ou, no mínimo, de sua aquisição de boa fé.
3 Condenações distintas justificam a avaliação negativa dos antecedentes, bastando uma dela para configurar reincidência, que não recomenda a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
4 Apelações não providas.